Tribunal: TJDFT
Processo: 0742528-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ADRIANNA VIEIRA BARBOSA em face de ato que reputa ilegal atribuído ao Sr. PRESIDENTE deste eg. Tribunal de Justiça, consubstanciado no seu não enquadramento como pessoa com Deficiência no concurso para o cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e formação de cadastro de reserva (Edital 1/2022). Em síntese, afirma que há violação ao seu direito liquido e certo, porquanto se enquadra no conceito da legislação quanto a sua condição de deficiente físico, conforme comprovado através de laudo médico que consigna a perda severa auditiva na orelha direita - CID h90.1/Q 17. Busca sua inserção na lista especial e geral de aprovados. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Concedo os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 e 99 § 3o do CPC. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para a concessão de liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. No caso, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença requisito do fumus boni iuris, haja vista que o portador de surdez unilateral, conforme os termos do e Decreto no 3.298/1999 e Decreto no 5.296/2004, não se enquadra como pessoa com deficiência para integrar a lista de candidatos com deficiência em concurso publico, entendimento que inclusive restou consignado na Súmula 552 do C. STJ: “O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos”. Nesse sentido, cito precedentes deste eg. TJDFT: “[...] AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE SURDEZ UNILATERAL. PRETENSÃO DE CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CERTAME. SÚMULA 552 DO STJ. SISTEMÁTICA DE OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. FIXAÇÃO DE MULTA EM VOTAÇÃO UNÂNIME. 1. Não se atribui efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal a recurso destituído de probabilidade do direito alegado. 2. A perda auditiva parcial unilateral impede o enquadramento do candidato como deficiente auditivo nos termos do art. 4o, inciso II, do Decreto no 3.289/1999 e do art. 5o, inciso II, alíneas a e b da Lei Distrital no 4.317/2009. 3. Conforme a Súmula 552 do STJ: “O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.” Precedentes modernos do STJ no mesmo sentido. 4. Ainda que projeto de lei venha a alterar o regramento ora vigente acerca da definição de deficiência auditiva, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, materializado no art. 24 da LINDB. [...] Agravo não provido.” (AGRAVO INTERNO CÍVEL 0708819-92.2019.8.07.0018 - Acórdão No 1370617 – Rel. Des. Cruz Macedo – 7a TC – Dje 28/09/2021 ) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SURDEZ UNILATERAL. NÃO CONFERE AO CANDIDATO DIREITO DE CONCORRER À VAGA DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos do processo de conhecimento, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que fosse reservada vaga em concurso público, para o cargo de enfermeira, como portadora de necessidades especiais. 2. A surdez unilateral não confere ao candidato direito de concorrer à vaga destinada aos portadores de necessidades especiais (Súmula no 552, STJ). 3. Agravo conhecido e desprovido.” (20160020170209AGI - - ac. 958877 - 5a TURMA CÍVEL – Rel. SILVA LEMOS - DJE : 18/08/2016) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. SURDEZ UNILATERAL. DEFICIÊNCIA DESCARACTERIZADA. DECRETO No 5.296/2004. IMPOSSIBILIDADE DE CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 522 DO STJ. 1. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos (Súmula no 522 do STJ). 2. Comprovado que a Autora é portadora de deficiência auditiva unilateral, não se enquadra na condição de deficiente auditiva, nos termos do Decreto no 5.296/2004, e não titulariza direito de concorrer às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais. 3. Apelação conhecida e não provida.” (07119350920198070018 – ac. 1274049 - 8a Turma Cível – Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas - DJE : 26/08/2020) Quadra dizer que não se vislumbra, pelo menos em princípio, a alegada violação a direito líquido e certo da Impetrante praticado pela autoridade impetrada a dar azo à concessão da liminar postulada. À vista do exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade impetrada. Cientifique-se a Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator